Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.434.288/0001-26 (REPRESENTANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL - CNPJ: 27.528.579/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES REAL LTDA - ME - CNPJ: 03.122.298/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 159.442.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0012-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003352-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO(S):

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SOCIEDADE ADVOCATÍCIA QUE NÃO MAIS ATUA NOS AUTOS – VÁRIAS PARTES DISTINTAS E CRÉDITOS DISTINTOS NA MESMA LIDE – OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE EM APARTADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A atual sistemática processual adotou a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional, mormente quando existem diversas partes com créditos distintos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Perdas e Danos
no 631-05.1998.8.11.0010 – Código 547, em trâmite na Comarca de Jaciara, que indeferiu o pedido de desmembramento do cumprimento de sentença da ação principal (ID 6970968).

Em suas razões recursais (ID 26223969), a parte agravante sustenta que o presente recurso foi interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença impulsionado pela sociedade agravante/exequente em face da agravada/executada, tendo por objeto a execução de honorários sucumbenciais fixados em sentença no
quantum
de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Aduz que os honorários sucumbenciais foram fixados na origem quando do julgamento da ação indenizatória proposta por
HERMÍNIA ALVES DE OLIVEIRA
em face da
EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA
, em razão dos danos sofridos pela autora decorrentes do acidente de trânsito envolvendo o ônibus em que ela estava, veículo este que pertencia à Empresa Rio Manso.

Alega que a
EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA
, ao apresentar sua defesa, denunciou à lide as seguradoras com as quais mantinha contrato e a
EMPRESA

TRANSPORTES REAL LTDA
(proprietária de outro veículo envolvido no acidente objeto da lide principal).

Afirma a parte agravante ter assistido aos interesses da denunciada
EMPRESA

TRANSPORTES REAL LTDA,
motivo pelo qual faz jus aos honorários fixados em seu favor na sentença proferida nos autos originários, crédito esse objeto do cumprimento de sentença.

Informa que após a prolação da sentença na ação indenizatória iniciaram-se vários procedimentos executórios, com cobrança de créditos distintos e relações jurídicas distintas, a saber:

1) Hermínia x Empresas de Transportes Rio Manso, Companhia de Seguros Gralha Azul (atual Itaú Seguros S/A) e AGF Brasil Seguros (atual Allianz Seguros S/A);

2) Raghiant, Torres & Medeiros Advogados Associados S/S x Empresa de Transporte Rio Manso;

3) Pedro Martins Verão (ex-advogado da Empresa de Transportes Rio Manso) x Companhia de Seguros Gralha Azul e AGF Brasil Seguros (atual Allianz Seguros S/A).

Como a execução de todos os créditos começaram a tramitar simultaneamente, houve um verdadeiro tumultuo processual o que ocasionou o pedido de desmembramento do cumprimento de sentença, o qual foi negado pelo juízo singular.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Não foram prestadas informações pelo juiz
a quo
, apesar de devidamente solicitadas ID 7433926.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de desmembramento do cumprimento de sentença da ação indenizatória.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou a presente demanda em face da parte agravada em razão da cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na ação indenizatória no percentual de 20% do valor da condenação.

Analisando os autos e a legislação vigente, verifica-se que razão assiste à parte agravante.

Isso porque, embora a atual sistemática processual tenha adotado a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional.

Destarte, extrai-se dos autos originários que a sentença com julgamento de mérito foi proferida em 19/04/2006, com a condenação da
EMPRESA DE TRANSPORTE RIO MANSO LTDA
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da agravante no valor equivalente a 20% do valor da condenação, conforme trecho abaixo transcrito (sentença disponível no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
):

“[...] Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito movida por Hermínia Alves de Oliveira contra a Empresa de Transporte Rio Manso Ltda, para condená-la ao pagamento das seguintes indenizações, considerando indevidas as demais verbas pleiteadas:

a) 02 (dois) salários mínimos estes decorrentes dos lucros cessantes;

b) 200 (duzentos) salários mínimos a título de indenização por danos morais pela perda de órgão (rim) e demais lesões oriundas do acidente;

JULGO IMPROCEDENTE a denunciação a lide efetuada pela TRANSPORTADORA RIO MANSO LTDA contra TRANSPORTADORA REAL LTDA, ressalvando o direito de regresso acaso verificado em posterior demanda, e PROCEDENTE as denunciações a lide contra as seguradoras COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL, e EMPRESA AGF-BRASIL SEGUROS, para condena-las:

a) A COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL, a ressarcir a EMPRESA TRANSPORTADORA RIO MANSO LTDA os danos morais verificado, inclusive quanto aos lucros cessantes, nos limites da apólice securitária no 008778, no importe de RS 5.081,79 (cinco mil e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), esta decorrente de indenização a título de invalidez permanente.

b) A EMPRESA AGF-BRASIL SEGUROS, a ressarcir a TRANSPORTADORA RIO MANSO LTDA até o limite da apólice securitária no 58.900.740-8, os danos morais verificado, inclusive quanto aos lucros cessantes, no importe de RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), esta decorrente de indenização a título de invalidez permanente.

Havendo sucumbência recíproca, condeno ainda a TRANSPORTADORA RIO MANSO LTDA ao pagamento de 70 % (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo os 30% (trinta por cento) restante, a cargo da autora, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios na lide secundária da TRANSPORTES REAL LTDA. Para tanto, fixo nestes casos, honorários em 20 % (vinte por cento) sobre incidente sobre o valor da condenação.

Condeno a seguradora COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL, bem como a AGF-BRASIL SEGUROS, ao pagamento dos honorários advocatícios, que os fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização a cargo de cada seguradora, a TRANSPORTADORA RIO MANSO LTDA. [...].”

Na sequência, contata-se que a parte agravante requereu o cumprimento de sentença em 22/07/2008, o qual foi deferido pelo juízo, no entanto, apesar de devidamente intimada, a parte requerida não se manifestou, tampouco efetuou o pagamento do crédito, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento da sentença proferida no feito, por parte de HERMÍNIA ALVES DE OLIVEIRA (p. 712/718), o qual foi recebido e determinada a intimação, na forma da decisão de p. 772, havendo regular intimação desta decisão via DJE (p. 775/778). Sobreveio certidão, informando que o requerido não se manifestou nos autos, apesar de devidamente intimado (p. 779).

Outrossim,
sobreveio pedido para cumprimento da sentença também por parte de RAGHIANT & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (p. 782/786), pleito que foi recebido (p. 826/827) e sobre o qual o requerido, devidamente intimado (p. 828/831), não se manifestou e não pagou o valor pleiteado (p. 900)
.

Considerando não houve pagamento dos valores pelo executado, conforme certidões de p. 779 e 900, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimentos levados a efeito à p. 785 e 842/843, consoante autoriza do art. 655-A, do Código de Processo Civil. O valor a ser constrito deve ser acrescido da multa de 10% (dez por cento), conforme previsão do art. 475-J, do CPC, cujo montante já foi inserido nos cálculos apresentados pelos requerentes.

No mais, deve-se observar que o art. 655, do CPC, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro.

Ressalto que o procedimento será realizado primeiro sobre o débito postulado por HERMÍNIA ALVES DE OLIVEIRA, que formulou o requerimento para cumprimento da sentença aos 05.11.2007, portanto antes do requerente RAGHIANT & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal (15) dias, querendo, ofereça impugnação, prosseguindo-se nos moldes do § 1o e ss., do art. 475-J, do CPC.

Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Sem prejuízo, manifestem-se os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o resultado da penhora, conforme extratos que seguirão. [...].”
(Disponível no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
)

Posteriormente, em 23/10/2014, o magistrado singular preferiu decisão acerca do requerimento de cumprimento de sentença, conforme segue abaixo trânsito (disponível no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
):

“[...]
Decisão->Determinação

O presente feito fora sentenciado (fls. 401/420), onde condenou-se a requerida Empresa de Transporte Rio Manso a pagar a autora a importância de 02 salários mínimos a título de lucros cessantes e 200 salários mínimos a título de dano moral.

Julgou-se ainda procedente a denunciação a lide para fazer com que as denunciadas Companhia de Seguros Gralha Azul e Empresa AGF-Brasil Seguros a ressarcirem, até o limite da apólice securitária o dano moral verificado e lucros cessantes.

Fora ainda julgada improcedente a denunciação da lide em face de Transportadora Real Ltda.

Julgado em sede recursal e apresentado recurso especial pela ré que não foi recebido, os autos retornaram a comarca, tendo eito pedido de cumprimento de sentença a autora (fls. 712/718) onde pede o pagamento de R$308.854,73.

A inicial executiva fora recebida às fls. 772.

Os advogados da empresa Transporte Real ingressaram também com pedido de execução de seus honorários em face de Empresa de Transportes Rio Manso Ltda (fls. 782/786) cujo montante seria de R$21.555,20.

A exequente manifestou-se novamente às fls. 837/843, onde pleiteou a inclusão dos honorários advocatícios de 10% fixado pelo juízo, o que leva ao valor devido de R$339.740,20.

O douto magistrado atuante junto a esta comarca, às fls. 901, determinou a penhora on line dos valores devidos a Hermínia Alves de Oliveira, postergando para um segundo momento a execução apresentada por Raghiant & Medeiros Advogados Associados S/S.

A exequente pleiteou o redirecionamento do feito executivo em face de Pedro Farias Filho e Amador Ataíde Gonçalves (fls. 951/9959) uma vez que utilizado de meio fraudulento por parte da ré para não pagar o que é devido.

A executada fora intimada para constituir novo advogado e quedou-se inerte (fls. 1074).

Às fls. 1088/1089 a exequente juntamente com AGF Brasil Seguros S/A compuseram-se amigavelmente, tendo a autora recebido a importância de R$35.000,00, atento aos limites da apólice estabelecida entre AGF e Rio Manso Transportes.

O acordo foi homologado às fls. 1090/1091.

O advogado da empresa de Transportes Rio Manso (fls. 1096 e ss) pleiteou verba honorária em face das denunciadas a lide, tendo sido determinada a intimação das seguradoras (fls. 1113/1114).

Exceção de pré-executividade apresentada por Itaú Seguros S/A às fls. 1135 e ss, em razão da execução apresentada pelo senhor Pedro Martins Verão, advogado da empresa executada Rio Manso.

AGF Brasil Seguros S/A às fls. 1161 e ss, apresentou impugnação ao feito executivo proposto por Pedro Martins Verão.

Às fls. 1172/1173 foram recebidas as impugnações apresentadas.

A exequente pleiteou que fosse intimada a empresa Itaú Seguros para pagar a quantia devida de R$52.248,48 (fls. 1174/1179).

O advogado Pedro Martins Verão apresentou resposta as impugnações.

Deram-se novos despachos e manifestações das partes.

Decido.

1)

Execução proposta por Raghiant & Medeiros Advogados Associados S/S.

Chamo o feito à ordem, visto que com relação ao feito executivo apresentado por Raghiant & Medeiros Advogados Associados S/S não houve qualquer despacho inicial determinando o processamento da execução com a aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação, o que leva a nulidade parcial do procedimento instaurado, visto que houve cerceamento do direito de defesa do executado.

Note-se nos autos que às fls. 901 houve postergação quanto a análise de seu pleito e posteriormente seus advogados foram intimados para indicarem bens passíveis a penhora, nada se falando quanto ao prazo para impugnação.

Isto posto, em decisões recentes vem o e. STJ entendendo por imprescindível a intimação do devedor para fazer incidir a multa de dez por cento sobre o valor da condenação, posição a qual me filiei. [...].”

Desta forma, resta evidente o tumultuo processual diante da quantidade de partes envolvidas e execuções simultâneas de todos os créditos decorrentes da procedência da ação indenizatória, o que justifica o desmembramento do cumprimento de sentença da ação originária.

Além disso, a sentença julgou improcedente a denunciação à lide em face da denunciada
TRANSPORTES REAL LTDA
representada pela parte agravante, motivo pelo qual não há nada que impeça o desmembramento do cumprimento de sentença da ação originária.

Certo é que a sociedade de advogados ora agravante atuou na defesa dos interesses da empresa denunciada exclusivamente na fase de conhecimento, tendo sido arbitrada a verba sucumbencial em 20% sobre o valor da condenação.

Diante disso, não há motivo para inviabilizar o trâmite do cumprimento de sentença em autos apartados, especialmente porque a cobrança do crédito exequendo já vem se arrastando desde 2005.

Considerando este contexto, evidencia-se que o cumprimento de sentença de forma separada acabará, na verdade, simplificando o procedimento, indo ao encontro dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade do processo.

Inclusive, com a autuação em apartado, a parte exequente se responsabilizará pela busca do seu crédito exclusivamente, arcando com todos os custos necessários à satisfação da obrigação, sem que isso cause transtornos ao juízo e as próprias partes.

Assim,
não há óbice para se determinar que a cobrança da verba sucumbencial que lhe é devida seja realizada em autos apartados, já que não há proibição legal para tanto
.

Portanto, o recurso deve ser provido, a fim de reformar a decisão agravada, possibilitando que haja o cumprimento de sentença da verba honorária devida a agravante em autos apartados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e possibilitar o trâmite do cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial em autos apartados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020